Tribunal: TJPA
Processo: 0837885-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837885-28.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DAVID MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AGIR DO DEVEDOR NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA IDENTIFICADA. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. O PARCELAMENTO FEITO DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO DEVEDOR, MAS A DÍVIDA ESTAVA PRESCRITA ANTES DA ANUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da questão recursal gira em torno de verificar se houve prescrição do exercício de crédito imposto predial e territorial urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2001 a 2002.

2. Do prazo prescricional para a cobrança de IPTU, conforme o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, fixou a tese de que “(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

3. Ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

4. No caso vertente, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto ao exercício de 2001 a 2002 antes mesmo do ajuizamento da ação, visto que o termo inicial do prazo prescricional relativamente ao exercício de 2002 (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria 06/02/2002, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos do art. 174, do CTN, o que conduz ao entendimento de que o Município-exequente teria até 06/02/2007 para propor execução fiscal.

5.
In casu
, o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia 06/02/2002, data em que efetivamente começou a mora do contribuinte e a Execução Fiscal nº
0021171-58.2007.8.14.0301 fora iniciada em 23/07/2007.

6. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Pública, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei. Vislumbra-se que houve pedido de parcelamento e o Município pediu a Suspensão da Execução.

7. Configuração da repetição de indébito configurada, visto que a dívida estava prescrita antes do ajuizamento da ação e houve parcelamento voluntário após a execução fiscal.

8. Direito de agir do devedor ainda em evidência, visto que houve o parcelamento voluntário do contribuinte e adimplido totalmente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
iniciada

por
DAVID MARQUES DE OLIVEIRA
em face do apelante
.

O Sr. David Marques de Oliveira aduz na exordial que o Município de Belém propôs Ação de Execução Fiscal de nº 0021171-58.2007.8.14.0301 sobre a cobrança de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) referente aos Exercícios de 2001 e 2002 contido na Certidão De Dívida Ativa (CDA) de nº 147.652/2006 que totalizava o valor de R$ 37.182,18 (trinta e sete mil cento e oitenta e dois reais e dezoito centavos).

Alega que os créditos tributários estão prescritos por ocorrência originária e intercorrente, e caso fosse confirmado este fato no decorrer da demanda, o requerente também pede pela repetição de indébito, visto que houve o pagamento de forma indevida de parte do débito.

Em contestação, o Município de Belém pede pelo indeferimento da inicial, em razão de não existir a prescrição em nenhuma de suas modalidades em razão do parcelamento espontâneo feito pelo autor.

Em manifestação a contestação, o autor pediu pelo prosseguimento do feito.

Em Sentença, o Juízo
a quo
determinou o seguinte:

(...)

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
JULGO PROCEDENTES
os pleitos autorais, para:
(a) DECLARAR prescritos os créditos tributários
decorrentes de IPTU referentes aos exercícios fiscais de 2001 e 2002, incidentes sobre o imóvel de sequencial nº 063884, inscritos na CDA nº 147.652/2006; e, por conseguinte,
(b) CONDENAR o réu a promover a repetição integral do indébito tributário
, cujo montante deverá ser apurado em ulterior fase de cumprimento de sentença.

Em consequência, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Município Réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Autor, nos termos do art. 85, § 2º, §3º c/c §4º, I, do CPC. Ressaltando-se que, em relação às custas judiciais, é isento o Município de Belém, nos termos do inciso I, do art. 40 da

Lei Estadual de Custas nº 8.328/15.

Deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário, em decorrência

do disposto no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

(...)

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação Cível pleiteando a reforma da sentença, visto que há nos autos provas inequívocas de que a Execução Fiscal foi feita em tempo hábil, sendo que apenas iniciada no ano de 2007 pelo fato de haver processo administrativo sobre reavaliação do Imovel, ora objeto do IPTU. Além disso, ainda alega que houve o parcelamento espontâneo da dívida, logo há o reconhecimento da dívida e a prescrição do direito de agir para interpor a ação.

Em contrarrazões à apelação, o apelado impugna todos os argumentos feitos pelo Poder Público Executivo.

Em Manifestação, o Ministério Público pediu sua exclusão por não ser hipótese de sua autuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da Sentença do Juízo
a quo
que Julgou procedente a ação proposta em face do Município de Belém ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários.

O recurso de Apelação não merece provimento. Explico.

DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AGIR

Alega o Município que está prescrito o direito do apelado para requerer a repetição de indébito fiscal, pois teria deixado transcorrer o prazo de 5 (cinco) anos, do Decreto nº 20.910/32 e art. 2º do Decreto-lei nº 4.597/42, para ajuizar a Ação.

Pois bem, verifico que não prospera a pretensão do apelante, tendo em vista que, a prescrição em casos de cobrança judicial do IPTU é contada a partir da data de extinção do crédito tributário, de acordo com entendimento do Tema 980 do STJ que fixou a seguinte tese:

(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No presente caso, o crédito se extinguiu em 20/11/2019, em razão de ter sido integralmente quitado o parcelamento do contribuinte, conforme manifestação da Fazenda Pública no processo 0021171-75.2007.8.14.0301, diante disso, tem-se esta data para início da contagem do prazo prescricional, por ser a data de extinção do crédito tributário.

Assim, demonstra os autos que no momento da propositura da Ação, a pretensão da autora/apelada, de cobrar a restituição do débito tributário, não estava prescrito, pois ajuizou a Ação em 21/11/2017, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se extinguiria somente em 21/11/2022.

Esse é o entendimento seguido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL –
Pretensão à declaração de nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2.006 e 2.009 e à repetição do indébito – Sentença de improcedência em razão da prescrição – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRESCRIÇÃO – Direito de pleitear a restituição total ou parcial de tributo pago indevidamente que se extingue em 05 (cinco) anos, a contar da data da extinção do crédito tributário – Pagamento do crédito tributário realizado em 15/02/2.018 e ação ajuizada em 27/10/2.019, dentro do prazo quinquenal – Prescrição afastada – Causa madura – IPTU DE 2.006 – Reconhecimento de inexigibilidade do crédito tributário por sentença transitada em julgado proferida na respectiva execução fiscal – Repetição devida – IPTU DE 2.009 – Ausência de publicação do Anexo I da Lei Mun. nº 5.753, de 21/12/2.001, no qual estava contida a Planta Genérica de Valores, cujo conteúdo é indispensável ao cálculo do IPTU – Ineficácia reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP – Nulidade da exação – Repetição devida – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão repetitiva do IPTU referente aos exercícios de 2.006 a 2.009 e para determinar a restituição à apelante dos valores pagos a esse título. (grifado)

(TJ-SP - AC: 10410815520198260224 SP 1041081-55.2019.8.26.0224, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/02/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2021)

Nestes termos, rejeito a alegação recursal apresentada pelo Município de Belém.

PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

O Código Tributário Nacional (CTN) prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V do CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo ente fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O lançamento tributário, por sua vez, é o ato jurídico administrativo, mediante o qual se formaliza o vínculo obrigacional entre o sujeito ativo (Fazenda) e o sujeito passivo (contribuinte), por meio da constituição do crédito tributário. No caso específico do IPTU, temos que o Fisco dispõe de dados suficientes para efetuar a cobrança, dispensando o auxílio do contribuinte.

Para que a constituição do crédito esteja perfeitamente formalizada, por tratar-se de um tributo sujeito ao lançamento de ofício, doutrina e jurisprudência coadunam com a tese de que, a notificação ao sujeito passivo é que perfectibiliza o crédito tributário.

Sobre o IPTU, por muito tempo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça foi de que o débito fiscal oriundo de IPTU tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, no entanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

A partir desta problemática sobre o marco inicial do termo inicial para efeitos da contagem prescricional do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que “(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu” (DJe 21/11/2018).

Destarte, ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Verifica-se por meio do Calendário Fiscal sobre cobrança de IPTU do Município de Belém do exercício de 2002 a data para o pagamento é de 05/02/2002.

In casu
, o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia 06/02/2002, data em que efetivamente começou a mora do contribuinte e a Execução Fiscal nº
0021171-58.2007.8.14.0301 fora iniciada em 23/07/2007.

Portanto, resta configurada a prescrição originária da Execução, mesmo que tenha ocorrido o parcelamento voluntário do devedor após a interposição da ação.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Pública, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
. 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018).

No caso concreto, o Ente Fazendário ajuizou a ação em tempo hábil e diligenciou para impulsionar o feito. Dessa forma, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula n. 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Contudo, os Autos trazem informações incoerentes para fazer a aplicabilidade do tema, visto que houve a suspensão em virtude de parcelamento do débito de forma voluntária pelo apelado, sendo ainda quitado integralmente.

Assim, a presente Corte possui entendimento consolidado de que não há aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente quando não atendidos os requisitos necessários para sua decretação.

Senão Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA TESE DEFINIDA NO RESP. Nº 1.340.553/RS (TEMAS Nº 566 E Nº 571). ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA
. 1. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos. 2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 4. Incidência da Súmula 106 do STJ, descaracterizando assim a inércia da Fazenda Pública. 5. Divergência da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento que implica na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação executiva. 6. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000189-04.2010.8.14.0085 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006103-85.2007.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/07/2022)

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que há manifestação inequívoca sobre parcelamento do IPTU dos exercícios de 2001 a 2002. Dessa forma, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Outrossim, a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Assim, devida a restituição do indébito, que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, relativo ao período de Março de 2007 até o presente momento, visto a prescrição do direito de agir da Fazenda Pública com aplicação da correção monetária, a partir da data de cada pagamento indevido e juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a sentença do Juízo
a quo
seja reformada sobre a prescrição, mantendo a condenação do município ao pagamento do indébito, visto que a prescrição aplicada é a originária ao invés da intercorrente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024